Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS ENTRE PARTICULARES. QUITAÇÃO DO PREÇO PACTUADO. RESOLUÇÃO CODHAB/DF No 150/2020. REQUISITOS ATENDIDOS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial, para adjudicar, em favor do apelado, imóvel integrante de programa habitacional de interesse social do Distrito Federal, com base em instrumento particular de cessão de direitos. A apelante sustenta a impossibilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, tendo em vista o não atendimento dos requisitos legais para a adjudicação compulsória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em definir se estão preenchidos os requisitos legais para adjudicação compulsória de bem imóvel integrante de programa habitacional de interesse social, baseada em instrumento particular de cessão de direitos celebrada entre o autor e a sucessora do falecido titular da concessão de direito real de uso do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adjudicação compulsória de bem imóvel exige a comprovação da celebração de contrato válido de promessa de compra e venda ou de cessão de direitos, sem cláusula de arrependimento, e o adimplemento integral do preço.
4. A Resolução CODHAB/DF no 150/2020 autoriza a transferência de imóveis oriundos da Carteira de Crédito Imobiliário da extinta Sociedade de Habitação de Interesse Social (SHIS) em favor de terceiros cessionários, desde que comprovada a cadeia sucessória dos direitos aquisitivos.
4.1. Observado, no caso concreto, que o autor comprovou a celebração de instrumento particular de cessão de direitos do imóvel objeto do litígio e que o espólio do titular da concessão do direito real de uso do bem, embora citado nos autos, não manifestou interesse na solução do litígio, tem-se por satisfeitos os requisitos previstos na Resolução CODHAB/DF no 150/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Cabível a adjudicação compulsória de bem imóvel, quando devidamente atendidos os requisitos legais e normas regulamentares editadas pela empresa pública responsável pela execução da política de desenvolvimento habitacional no âmbito do Distrito Federal.